Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51086981 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ELLIANE CRISTINE BERND STREHL, ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELODY GONCALVES DE SOUSA GOMES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 51902379, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a ELIAS CARVALHO SILVA, ELIANE PEREIRA LOPES DE SOUZA, ELVIRA MARIA SERRENHO CORRÊA e ELIOSMAR MILANEZ (ID: 22729453, 34143788 e 41251873). Homologou-se a desistência da execução em relação à ELIANE BARBOSA DE ANDRADE (ID: 10604308). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ELLIANE CRISTINE BERND STREHL, ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELODY GONCALVES DE SOUSA GOMES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51086981). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador